Tribunal: STF
Processo: RE 420201
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Inviável o
recurso extraordinário que veicula tema diverso daquele efetivamente
 enfrentado pelo acórdão recorrido. Súmula STF nº 284.
2.
Mostram-se infrutíferos os embargos declaratórios opostos com o fim
de prequestionamento, quando a argüição de ofensa a dispositivos
constitucionais sequer foi deduzida nas informações ao mandado de
segurança. Os embargos de declaração não se prestam a inovar na
causa e incluir fundamentos até então ausentes. Súmulas STF nºs 282
e 356.
3. Agravo regimental improvido.